Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700380-52.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIANA MACHADO SANTOS, J S CONSTRUTORA LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR